Tribunal: TJDFT
Processo: 0730261-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA COMPROVADA. AMEAÇA DE CONSTRIÇÃO DE BEM. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Nos termos do artigo 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou inibição por meio de embargos de terceiro.
II– Recurso interposto pelo Autor/Apelante AIRTON NUNES AFFONSO conhecido e provido para cassar a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito, observando-se o pedido liminar deferido por ocasião da admissibilidade recursal.